Tribunal: TJES
Processo: 5005406-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005406-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. A. D. S. G.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que determinou a manutenção ou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão do agravado, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias. A decisão agravada também assegurou à agravante o direito de reajuste contratual e condicionou a manutenção do plano ao pagamento regular da contraprestação pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigação de notificação individual ao beneficiário acerca do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão; (ii) analisar a legitimidade do agravado para postular a manutenção do plano; (iii) avaliar a existência de periculum in mora reverso a justificar a revogação da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde coletivo por adesão tem o dever de notificar individualmente o beneficiário acerca da rescisão contratual, não se desobrigando pelo simples envio da comunicação à administradora do benefício, conforme entendimento consolidado no REsp 1.792.649/PR, julgado pela Terceira Turma do STJ.

A relação jurídica entre operadora e beneficiário configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608/STJ, sendo o beneficiário parte legítima para pleitear em nome próprio a manutenção do plano.

O periculum in mora inverso alegado pela agravante não se caracteriza, pois a decisão agravada condiciona a manutenção do contrato ao pagamento regular das mensalidades e permite os reajustes aplicáveis, além de o risco de sanções administrativas ser remoto diante da existência de ordem judicial.

O agravado é menor de idade e possui diagnóstico de catarata congênita, necessitando de acompanhamento médico constante, o que reforça a urgência e a necessidade de tutela para evitar descontinuidade no tratamento.

O pedido subsidiário de modulação temporal da decisão e concessão de prazo para nova contratação não pode ser acolhido no âmbito deste agravo, sob pena de supressão de instância e julgamento antecipado do mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos da ação originária n. 500152-41.2024.8.08.0060, determinou-lhe “(...)
que promova a manutenção do plano de saúde do autor até o deslinde da demanda ou para que promova o reestabelecimento, caso já cancelado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitados a 30 (trinta) dias
”, cabendo ao Autor manter o regular pagamento da contraprestação, sob pena de suspensão do serviço por inadimplemento contratual.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando que:
(i)
o contrato é coletivo por adesão, firmado entre a agravante e a BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, sendo o agravado mero beneficiário aderente;
(ii)
o agravado não possui legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, cabendo tal prerrogativa à Benevix;
(iii)
a decisão agravada transforma um contrato coletivo em individual;
(iv)
a legislação referida na exordial (Art. 13 da Lei 9.656/98) não se aplica aos contratos coletivos;
(v)
a rescisão do contrato coletivo foi motivada por problemas operacionais da Benevix e observou as normas legais e contratuais, incluindo a notificação prévia de 60 (sessenta) dias à contratante Benevix;
(vi)
a Unimed Sul Capixaba não comercializa plano de saúde individual ou familiar;
(vii)
a portabilidade de carência é o instituto adequado para o caso, não havendo exigência de novas carências se cumpridos os requisitos legais;
(viii)
a manutenção do plano para um único beneficiário acarreta multas da ANS à agravante; e
(ix)
existe
periculum in mora reverso
, ante o risco de aplicação de elevadas multas pela ANS em caso de manutenção do plano não comercializado ou cancelado.

Requer seja provido o recurso, revogando-se a decisão que concedeu a tutela de urgência em prol do agravado. Subsidiariamente, pede a modulação dos efeitos da decisão, com a fixação de um prazo para a manutenção do contrato coletivo (sugere 30 ou 60 dias).

Para melhor compreensão, rememoro que o ilustre magistrado singular, em sede de tutela provisória de urgência, determinou ao agravante “
promova a manutenção do plano de saúde do autor até o deslinde a demanda ou para que promova o reestabelecimento, caso já cancelado, no prazo de 03 (três) dias
, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitados a 30 (trinta) dias
”, registrando, ainda, que a parte Autora deve manter pagamento da contraprestação regularmente, sob pena de suspensão do serviço por inadimplemento contratual.

Verifica-se, outrossim, ter sido resguardado ao agravante o direito de reajuste do valor do plano pelas regras aplicáveis ao tipo de contrato no tempo e índice previsto, objetivando a manutenção do equilíbrio do contrato até que se tenha decisão de mérito.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais da lide, entendo que o
decisum
agravado não merece retoque
.

Como bem elucidado na Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo (ID. 8606981), extrai-se que os documentos juntados aos autos da ação originária não deixam dúvidas de que não foi cumprido o prazo mínimo de 60 dias para a notificação à Agravada a respeito do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão firmado entre as partes, sendo a jurisprudência pátria firme no sentido de que:

“(...) s
ob a ótica da relação triangulada havida entre operadora de plano de saúde, empregador-estipulante e empregado-beneficiário, formada a partir da celebração do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, ressalvados os de autogestão, há de se inferir que, perante o empregado, usuário do serviço de assistência à saúde, a operadora assume a posição de fornecedor, caracterizando-se o vínculo que os une como uma verdadeira relação de consumo, consoante dispõe a súmula 608/STJ. 6. Segundo os critérios da legislação consumerista, o dever imposto ao empregador pelo parágrafo único do art. 2º da Resolução CONSU nº 19, de 25/03/1999 - de informar ao empregado, beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao exercício, no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento, da opção pelo produto individual ou familiar da operadora - não tem o condão de afastar o dever de informar da operadora, com base no art. 6º, III, do CDC. 7.
O dever de informar exige da operadora a notificação individual de cada um dos beneficiários acerca da resilição unilateral do contrato, ônus do qual não se desobriga pela mera transferência ao empregador, ainda que expressa, de tal encargo
" (REsp 1792649/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020) - grifos nossos.

Isto posto, não há o que dissentir da conclusão a que chegou o Juízo
a quo
, visto que a circunstância de a Recorrente ter encaminhado à BENEVIX ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA. a comunicação da rescisão contratual dentro do aludido prazo mínimo não a exime do seu dever de também dar ciência ao usuário final dos serviços, parte mais vulnerável da relação de consumo.

Não bastasse isso, verifica-se que a situação do autor, ora agravado, impõe uma análise ainda mais sensível, visto que, em que pese sua pouca idade, foi diagnosticado com catarata congênita e, por isso, necessita constantemente de atendimentos e exames específicos, tendo, inclusive, passado por diversos procedimentos e cirurgias, consoante demonstrado pela vasta documentação carreada à exordial.

Outrossim, não há falar-se em
periculum in mora
reverso, haja vista que, como bem consignado pela decisão de ID. 8606981, a MM. Juíza
a quo
determinou “(...)
que a parte Autora deve manter pagamento da contraprestação regularmente, sob pena de suspensão do serviço por inadimplemento contratual
”, bem como registrou que “(...)
à Requerida assiste direito de reajuste do valor do plano pelas regras aplicáveis ao tipo de contrato no tempo e índice previsto. Tais regras visam manter o equilíbrio do contrato até que se tenha decisão de mérito nestes autos
”, sendo certo, por fim, que o risco de a Agravante ser penalizada pela ANS em razão do contrato em apreço é remoto, uma vez que ele somente está sendo mantido por força de ordem judicial.

Ademais, imperioso registrar que, “
mesmo que a UNIMED SUL CAPIXABA não possa oferecer plano de saúde individual ou familiar à Agravada, a BENEVIX ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA. também figura no polo passivo da ação originária e a ela poderá ser determinado o cumprimento da regra disposta no art. 1º da Resolução do CONSU nº 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
”.

Por fim, no que concerne ao pedido de fixação de um prazo para a manutenção do contrato coletivo e disponibilização de tempo hábil para a contratação de outro plano de saúde pela agravada, entendo que eventual decisão proferida neste agravo de instrumento no referido sentido esgotaria o objeto da ação originária, qual seja, o restabelecimento/continuidade e manutenção definitiva do plano de saúde do autor, importando julgamento prematuro do feito e a indevida supressão de instância.

Acerca do tema, segue a pacífica jurisprudência deste c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. APLICAÇÃO. INSISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A AUTORA E A EMPRESA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos planos de saúde, incluindo os coletivos e empresariais. Súmula nº 608/STJ. Precedentes. 2.
As matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Precedentes do STJ e TJES. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003600-76.2022.8.08.0000, Magistrado: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Nov/2022)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
UNIMED SUL CAPIXABA,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.